Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719727-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SAMANTHA SILVEIRA CORREA DE MELO RECORRIDO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES DO PROVIMENTO JUDICIAL EXEQUENDO. I – O cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer deve observar os limites estabelecidos no provimento jurisdicional. II – Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença, não é cabível indenização buscada pela agravante. III - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, 489, § 3o, 494, inciso I, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado afastou o seu direito reconhecido em sentença transitada em julgado de indenização pela metragem menor do lote que adquiriu. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE BITTENOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, que em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 489, § 3o, 494, inciso I, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE BITTENOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005